Tribunal: STF
Processo: PPE 1256
Classe: PPE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de prisão cautelar formulado pela Polícia Federal, para fins de extradição de MISAEL ABRAHAM GOLIOT RIVERO.



    O Escritório Central Nacional da INTERPOL confirmou a atualidade do interesse da República Bolivariana da Venezuela na extradição de seu nacional.  



    A Polícia Federal registra que, concretizada a prisão, o extraditando somente será entregue ao país solicitante, mediante compromisso formal de respeito aos dispositivos previstos no art. 96 da Lei 13.445/17 e no art. 5º, XLVII, b, da Constituição da República Federativa do Brasil.



     O Ministério da Justiça da Venezuela foi informado, através da Interpol, que MISAEL ABRAHAM GOLIOT RIVERO encontra-se, atualmente, no território da República Federativa do Brasil, com provável localização na cidade de Cascavel/PR.  



    É o relatório. Passo a decidir. 



    O pedido foi encaminhado na forma do art. 84, §§ 1 º e 2º, da Lei nº 13.445/2017, instruído com documentos comprobatórios de que a prisão do extraditando MISAEL ABRAHAM GOLIOT RIVERO foi decretada no dia 21 de outubro de 2021, com emissão pelo Vigésimo Quinto Juízo de Primeira Instância em funções de Controle do Circuito Judicial Penal da Área Metropolitana de Caracas. 



    Verifica-se que o fato delituoso que motivou a decretação da prisão pela Justiça estrangeira parece satisfazer, neste exame preliminar, a exigência imposta pelo postulado da dupla tipicidade, sendo que o fato em análise teria ocorrido em 8 de abril de 2019.



    Encontra-se caracterizada também a dupla punibilidade, uma vez que a prisão foi fundada  pelo(s) crime(s) de homicídio intencional qualificado com aleivosia e por motivo fútil, uso indevido de arma funcional, simulação de fato punível e omissão de socorro, previstos nos artigos 239 (simulação de fato punível), 405 c/c 406, 2 (homicídio qualificado), e 438 (omissão de socorro) do Código Penal da Venezuela, e artigo 115 da Lei para o Desarmamento e Controle de Armas e Munições (uso indevido de arma funcional), crimes estes, segundo a notificação vermelha, com pena máxima total de 30 ( trinta ) anos de prisão. 



    A existência da gravidade em concreto do fato imputado ao extraditando, com um mandado de prisão em aberto pela prática de um homicídio consumado e praticado “de forma traiçoeira”, demonstra o preenchimento da necessidade da prisão cautelar para assegurar a ordem pública, sendo insuficientes as demais medidas alternativas.



    Por fim, encontra-se registrado, junto à Difusão Vermelha, posição da República da Venezuela de que pedirá, formalmente, a extradição em trato.  



    Diante do exposto, e considerando o pedido de urgência manifestado pela autoridade policial, decreto a prisão para fins de extradição de MISAEL ABRAHAM GOLIOT RIVERO, nos termos do art. 84, §§ 1 º e 211, da Lei nº 13.445/2017.  



    Expeça-se mandado de prisão para ser cumprido pelo Departamento de Polícia Federal. 



    A publicação desta decisão somente será feita após a prisão, nos termos da legislação brasileira. 



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Notifique-se nos termos da lei.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente